Tribunal: STF
Processo: ADI 740
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-22
Data de publicação: 1997-05-22

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
cautelar. Decisão administrativa, de caráter normativa, de Tribunal
Regional Eleitoral, que determina o pagamento, a todos os
funcionários do Quadro de sua Secretaria, da URP relativa aos meses
de fevereiro a dezembro de 1989. Constituição Federal, arts. 37, X,
e 96, II, alínea "b". Relevância jurídica dos fundamentos do pedido.
"Periculum in mora". Precedentes do STF. Medida cautelar deferida,
para suspender a eficácia da decisão administrativa, de natureza
normativa, "ex nunc" e até o julgamento final da ação.